Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-27.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO. MORA NÃO COMPROVADA. ESCLARECIMENTO. NÃO REALIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil estabelece que, intimado a emendar a inicial, não sendo a diligência cumprida pela parte, o juiz indeferirá a petição inicial.
2. Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, podendo ocorrer por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, conforme estabelece o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
3. A notificação extrajudicial que apresenta divergência numérica entre a cédula de crédito bancária e o contrato não atende o disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, pois impossibilita a identificação do da dívida perseguida, sendo necessário entender que a mora não restou caracterizada.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.